Tribunal: TJDFT
Processo: 0002625-25.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE DEMANDA DE POTÊNCIA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a embargos declaratórios anteriormente interpostos pelo Distrito Federal, com efeitos infringentes, após decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nos 1734946/SP, 1692023/MT, 1699851/TO e 1734902/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 986), relativo à base de cálculo do ICMS sobre a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão TUST.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de afastamento da incidência do ICMS sobre a demanda de potência contratada e não utilizada; e (ii) se a tese firmada pelo STF no Tema 176 da Repercussão Geral justifica a concessão de efeitos infringentes para afastar a cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é configurada, pois o acórdão embargado não apreciou expressamente o pedido relativo à não incidência do ICMS sobre a demanda de potência contratada e não utilizada.
4. O STF, no Tema 176 da Repercussão Geral, fixou a tese de que "a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor".
5. A inclusão da demanda contratada e não utilizada na base de cálculo do ICMS revela-se indevida, sendo necessária a retificação parcial do acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para afastar a incidência do ICMS sobre a demanda de potência contratada e não utilizada.
Tese de julgamento: "1. A demanda de potência elétrica contratada e não utilizada não integra a base de cálculo do ICMS. 2. O reconhecimento dessa exclusão impõe a retificação do julgado para afastar a cobrança indevida."